Tribunal: TJDFT
Processo: 0006236-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006236-83.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. ACATADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.NATUREZA DO CONTRATO. PREÇO GLOBAL. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que se recorre da sentença que rescindiu o contrato de licitação pactuado pelas partes e, por consequência, determinou-se a restituição das despesas efetuadas em razão dos serviços até então executados. 2. A apelante refutou os fundamentos da sentença, não havendo que se falar que tenha ocorrido uma simples repetição dos argumentos contidos na contestação, de modo que é possível a análise das questões nesta sede revisora. Afasto, portanto, a preliminar. 3. Das rubricas que serão objeto de ressarcimento, a apelante não se opôs ao valor apurado pela perícia, somente vindo a fazê-lo em sede de apelação. Entendo, pois, que sobre tal questão incidiu a preclusão lógica. 4. A natureza do contrato não foi mitigada na sentença. Esta, por sua vez, reconheceu a possibilidade de rescindi-lo, bem como de as partes retornarem ao status quo ante. 5. Preliminar de inépcia recursal afastada. Preliminar de preclusão acatada. Recurso parcialmente conhecido. Da parte que foi conhecida NEGOU-SE PROVIMENTO. O recorrente aponta violação à Lei 8.666/1996, ao argumento de que a parte recorrida não faria jus ao pagamento dos serviços de forma isolada, pois se trata de uma empreitada por preço global. Contudo, deixa de indicar os dispositivos da mencionada lei supostamente violados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve prosseguir quanto ao apontado malferimento à Lei 8.666/1996, uma vez que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais de licitação e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027